Tribunal: STF
Processo: RE 85310
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
- PROCESSUAL. Recurso de Revista. Não cabe recurso extraordinário, por negativa de vigência do art. 853 do Cód. Proc. Civil de 1939, ao acórdão que, em recurso de revista, limitou-se a afirmar não haver divergência entre os acórdãos confrontados.